Tribunal: STF
Processo: AI 673982
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência
   do Relator. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.
1. O
   Relator tem competência para reexaminar o juízo de
   admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para examinar,
   desde logo, o mérito do recurso extraordinário.
2. Não se admite
   o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais
   que nele se alegam violados não estão devidamente
   prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
3. É
   necessária a oposição de embargos declaratórios a fim de
   possibilitar o Tribunal de origem apreciar a matéria sob o ângulo
   constitucional.
4. Agravo regimental desprovido, com aplicação
   da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo
   Civil.